Tribunal: TJDFT
Processo: 0700020-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. NEOPLASIA MALIGNA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TESES CONSOLIDADAS.
1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, inc. XIV, da Lei 7.713/1988, tratando de neoplasia maligna, não exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial.
2. Para a correção monetária e os juros de mora sobre débitos oriundos de relação jurídica tributária, deve ser aplicada a mesma regra da atualização e remuneração dos tributos da competência do Distrito Federal, segundo previsão da Lei Complementar distrital 435/2001, com nova redação dada pela Lei Complementar distrital 943/2018, respeitado o princípio do tempus regit actum, e julgamento do STF (RE 870.947/SE – Tema 810 da repercussão geral) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905 dos recursos repetitivos), adotando a correção monetária com base na variação mensal do INPC, a partir do recolhimento indevido (Súmula 162/STJ), bem assim juros de mora equivalentes a 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, aplicados por capitalização simples, a partir do trânsito em julgado (Súmula 188/STJ), com a ressalva de que o conjunto dos índices (INPC + juros moratórios) não poderá ultrapassar o percentual da taxa SELIC, adotada pela União para atualizar os créditos tributários federais.
2.1. Embora se trate de tributo de natureza federal, ao caso, deve ser aplicado o índice de correção monetária dos créditos tributários no âmbito do Distrito Federal, haja vista o art. 157, inc. I, da Constituição Federal.
3. Remessa necessária conhecida e provida em parte.